Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719402-16.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO PEREIRA DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AMEAÇA. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pedido de absolvição quando as provas dos autos são robustas no sentido de que a elementar do tipo do crime de receptação foi devidamente preenchida. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. O que se deve verificar para que seja configurado o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima no momento de sua prática, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto. Dentro da viatura policial o réu ameaçou a vítima dizendo “ou você devolve o meu celular ou vai ver quando nos encontrarmos de novo”, mostrando-se inviável a absolvição por ausência de provas ou por atipicidade da conduta. 4. O delito de desacato se configura com o dolo específico de desrespeitar, ofender, menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão desta. Basta a simples vontade consciente do agente em agredir verbalmente o servidor público no exercício de suas funções para se consumar o delito previsto no artigo 331, do CP. 5. A exaltação de ânimo, por si só, não exclui o tipo penal quando comprovado o dolo do agente em ofender a integridade dos agentes públicos ao proferir xingamentos, em nítido desprezo e desprestígio para com a Administração Pública. 6. Não há que se falar em bis in idem se o réu ostenta diferentes condenações criminais transitadas em julgado por crimes praticados em data anterior ao delito em apuração, sendo uma delas utilizada na primeira fase a título de maus antecedentes e outra para caracterização da reincidência. 7. Inaplicável o regime aberto para o início do cumprimento da pena, diante dos maus antecedentes (art. 33, §§ 2o,” b”, e 3°, do Código Penal). 8. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 157, 240, 244 e 386, todos do Código de Processo Penal, 331 do Código Penal e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, defendendo a injustificada abordagem policial, por ausência de fundada suspeita. Acrescenta, ademais, a inexistência do elemento subjetivo (dolo) inerente ao tipo penal de desacato. Informa que proferiu palavras desapropriadas em um momento de descontrole emocional, decorrente de constrangimento e aborrecimento causados indevidamente pelas autoridades policiais. Por fim, pugna par que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 48717311). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, 240, 244 e 386, todos do Código de Processo Penal, 331 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursai, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente, em relação ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o patrono indicado pelo recorrente já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005